Tribunal: TJMT
Processo: 1030262-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030262-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.607.571/0001-90 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 25.242.466/0001-24 (AGRAVADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (AGRAVADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVADO), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVADO), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (AGRAVADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVADO), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVADO), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (AGRAVADO), STELLA MARI BONATTO MORAES - CPF: 971.984.639-91 (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE AREVALO DE SOUZA - CPF: 057.244.131-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM: REJEITADA. PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES POR DECISÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011312-76.2025.8.11.0040, que reconheceu a existência de grupo econômico e deferiu parcialmente a tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e de seus sócios, mas indeferiu a extensão da desconsideração às demais empresas apontadas como integrantes do grupo. A agravante pretende a reforma da decisão para incluir outras pessoas jurídicas no polo passivo da execução, com arresto de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a desconsideração da personalidade jurídica às demais empresas integrantes do grupo econômico reconhecido judicialmente; e (
ii
) verificar se é cabível o arresto cautelar de bens dessas empresas à luz da decisão que concedeu o
stay

period
em processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, configurado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas integrantes, conforme expressamente previsto no § 4º do art. 50 do Código Civil.

A existência de decisão proferida em sede de agravo de instrumento no processo de recuperação judicial dos Grupos Safras e Randon determinando a suspensão de todas as
execuções e constrições patrimoniais contra seus membros (
stay

period
) inviabiliza a análise de arrestos e atos executivos durante o prazo de 180 dias ou até nova deliberação judicial.

A análise sobre a inclusão das demais empresas no polo passivo demanda dilação probatória e oitiva das partes, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em sede de agravo, recomendando-se aguardar o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no juízo de origem.

A possibilidade de reavaliação do pedido pelo juízo de primeira instância permanece resguardada diante de eventual modificação do contexto fático ou probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A extensão da desconsideração da personalidade jurídica às demais empresas integrantes de grupo econômico reconhecido judicialmente exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A suspensão de atos executivos em razão de decisão proferida em processo de recuperação judicial inviabiliza, temporariamente, a análise de pedidos de arresto
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011312-76.2025.8.11.0040, reconheceu a existência de grupo econômico e deferiu parcialmente a tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da devedora principal e de seus sócios, mas indeferiu o pedido de desconsideração em desfavor das demais empresas integrantes do alegado conglomerado empresarial.

A agravante sustenta que a decisão agravada é contraditória ao reconhecer a existência de grupo econômico, mas negar a extensão da responsabilidade às demais empresas.

Sustenta que há robusta comprovação de confusão patrimonial sistêmica entre todas as empresas do grupo, que existe evidente desvio de finalidade para blindagem patrimonial e fraude a credores e que há precedentes judiciais envolvendo o mesmo grupo econômico que reconheceram a desconsideração da personalidade jurídica de todas as empresas.

Destaca que a não extensão da responsabilidade a todas as empresas do grupo compromete a efetividade da execução.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a desconsideração da personalidade jurídica também em face das empresas SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A., RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA, determinando sua inclusão no polo passivo
como devedoras solidárias, com a consequente expedição de ordens de arresto cautelar sobre seus bens e ativos.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
313059388
)
.

Contraminuta apresentada
AGRO RANDON LTDA (nova denominação de AGRO ROSSATO LTDA
),RANDON
PARTICIPAÇÕES LTDA (nova denominação de ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, R D COM E REPRESENTACOES LTDA, CATIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO e
e
RENAN ALESY MORAIS

(id 324589367).

A tentativa de intimação da Safra Armazéns Gerais (id 318338386), Pedro Moraes Filho (id 324669865)
,
Stella Mari Bonatto Moraes (id 325397859)

e Dilceu Rossato (id 325405387)
foi infrutífera.

As empresas
SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A, SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA., SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A
, R D ARMAZENS GERAIS LTDA
, intimadas, não apresentaram contraminuta (id 325388384
, 325397895
)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar - Arguição de prevenção

Os agravados apresentaram petição às vésperas do julgamento deste Agravo de Instrumento, mais precisamente às 20h22 do dia 18/11/2025, suscitando eventual prevenção deste Recurso pela 5ª Câmara de Direito Privado, em razão dos
RAIs
nº 1020997-33.2025.8.11.0000 e nº 1022984-07.2025.8.11.0000 julgados por aquele órgão colegiado.

A agravante manifestou-se contrariamente ao
pedido(
ID 330341388).

É o relatório.

A prevenção, no âmbito deste Tribunal, é disciplinada pelo art. 80, § 1º, do Regimento Interno, que assim dispõe:

"Art. 80. A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrerem as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

§ 1º
O primeiro julgador
que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados."

Como visto, a prevenção se dará com relação ao desembargador prevento e não à Câmara, e por isso sequer há lógica na pretensão dos agravados.

De qualquer forma, o presente Agravo de Instrumento (nº 1030262-59.2025.8.11.0000) tem origem na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1011312-76.2025.8.11.0040, ajuizada pela agravante São Francisco Agronegócios LTDA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, tendo como objeto o inadimplemento do Contrato de Compra e Venda nº 30421, celebrado em 14/05/2024, no valor atualizado de R$ 1.240.213,96.

Por outro lado, os Agravos de Instrumento nº 1020997-33.2025.8.11.0000 e nº 1022984-07.2025.8.11.
0000,
decorrem de execuções promovidas por credores distintos (BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA e PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA), fundadas em contratos autônomos e diversos daquele que embasa o presente recurso.

No mais, a relatoria do RAI 1020997-33.2025.8.11.0000 pertence ao Des. Sebastiao de Arruda Almeida e o de nº 1022984-07.2025.8.11.0000 ao Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Ainda que haja similitude quanto à discussão incidental relativa à existência de grupo econômico e à possível desconsideração da personalidade jurídica, tal fator, isoladamente, não configura a hipótese de prevenção prevista no art. 80, § 1º, do RITJMT, que exige, de forma expressa, a origem comum a partir do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.

Na hipótese, os títulos executivos são distintos, os credores são diversos e as relações jurídicas são independentes. A eventual identidade parcial no polo passivo ou a existência de temas jurídicos semelhantes não autoriza o reconhecimento da prevenção.

Por fim, importante destacar que os agravados, embora tenham apresentado contraminuta em 23.10.2025 (ID 324589367) e pedido de destaque em 27.10.2025 (ID 327012866), somente suscitaram a alegada prevenção em 18.11.2025, o que evidencia comportamento processual incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e sugere tentativa de direcionamento do feito a órgão julgador que, anteriormente, proferiu decisões favoráveis aos seus interesses.

Diante do exposto,
rejeito a arguição de incompetência.

A agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial (nº1011312-76.2025.8.11.0040), visando o recebimento de contrato de compra e venda
celebrado com a Safra Armazéns Gerais LTDA,
de 8.333,33 sacas de soja de 60kg,
no valor ajustado de U$183.333,33, com vencimento para 28.06.2024, os quais convertidos corresponderiam a R$ 1.019.021,64.

Requereu na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa (Pedro de Moraes Filho e Dilceu Rossato)
e das suas ex-esposas (
Stella Maria Bonatto Moraes e Cátia Regina Randon Rossato
)
e de outros familiares (Caroline Randon Rossato Morais, Renan
Alesy
Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato), das empresas Rossato Participações Ltda, Agro Rossato Ltda
, RD Comércio e Representações Ltda e do GRUPO SAFRAS e ROSSATO
. Postulou também, pelo arresto cautelar de bens desse grupo.

A
tutela de urgência foi parcialmente deferida para
DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS e, via de consequência, determinar a inclusão de seus sócios DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO, bem como de CATIA REGINA RANDON ROSSATO e STELLA MARI BONATTO no polo passivo da presente execução, RECONHECER a existência de grupo econômico entre a executada SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA e as empresas SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A., RD
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA, porém, indeferir por ora a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas e autorizar o arresto cautela
r de bens
o
bservada a seguinte ordem sequencial, se a anterior for total ou parcialmente infrutífera: a) Fazenda Agropecuária MD (matrícula nº 3.651 – CRI de Feliz Natal/MT); b) Lote 226 (matrícula nº 3.756 – CRI de Feliz Natal/MT), c) Fazenda Carol ou Rio do Mel (matrícula nº 57.844 – CRI de Sorriso/MT), d) propriedade utilizada como sede das empresas do grupo (matrícula nº 65.959 – CRI de Sorriso/MT); devendo ser observado eventual direito de preferência de terceiro.

A agravante sustenta que a decisão agravada é contraditória ao reconhecer a existência de grupo econômico, mas negar a extensão da responsabilidade às demais empresas. Argumenta que há robusta comprovação de confusão patrimonial sistêmica entre todas as empresas do grupo, evidente desvio de finalidade para blindagem patrimonial e fraude a credores.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

O § 4º do referido dispositivo legal estabelece expressamente que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica".

Não obstante, é fato notório que os Grupos Safras e Randon formularam pedido de recuperação judicial (Processo nº 1007134-62.2025.8.11.0015 – 4ª Vara Cível de Sinop/MT). Em grau recursal, a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000, deferiu, em 16/09/2025, o pedido

de concessão de efeito de
stay

period
,
determinando a suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades
e membros do GRUPO SAFRAS e GRUPO RONDON, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial definitivo pelo perito nomeado ou ulterior deliberação judicial.

Dessa forma, encontram-se suspensos, por ora, todos os atos constritivos em face dos mencionados grupos, o que prejudica a análise do pedido recursal no tocante ao deferimento de arrestos. Assim, revela-se prudente aguardar a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que se possa analisar, com maior segurança e sob o crivo do contraditório, a presença dos requisitos legais exigidos para a medida.

Por conseguinte, entendo que o caso demanda aprofundamento probatório, impondo-se a oitiva das partes envolvidas, a fim de se apurar eventual ocorrência de abuso da personalidade jurídica por parte das empresas que se pretende incluir no polo passivo.

Por fim, ressalto que qualquer alteração no quadro fático poderá ser comunicada ao juízo de origem, que, mediante decisão fundamentada, poderá reavaliar o pedido liminar formulado pelos ora agravantes.

Pelo exposto, julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025